Tribunal: TCU
Processo: 010.700/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que, nesta fase, cuidam de Pedido de Reexame interposto pelo Sr. Antônio Burgarelli contra o Acórdão 1671/2019-TCU-Segunda Câmara (Relatora: Ministra Ana Arraes). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do RI/TCU, conhecer do Pedido de Reexame interposto pelo Sr. Antônio Burgarelli contra o Acórdão 1671/2019-TCU-Segunda Câmara (Relatora: Ministra Ana Arraes); 9.2. no mérito, dar provimento ao Pedido de Reexame em análise e com fundamento no artigo 71, inciso III, da Constituição Federal c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/92 e os artigos 1o, inciso VIII, e 260, §1o do Regimento Interno do TCU, considerar legal o ato de aposentadoria de Antonio Burgarelli (XXX.004.577-XX), determinando o seu registro ; 9.3. enviar cópia do presente Acórdão ao recorrente e ao Departamento de Polícia Rodoviária Federal, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; 9.4. arquivar os presentes autos.